Tribunal: TJDFT
Processo: 0748492-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do delito de furto, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal (duas vezes), à pena de 1 ano, 10 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 dias-multa.
2. A defesa postula a absolvição com base no princípio da insignificância, alegando a atipicidade material da conduta devido ao reduzido valor dos bens subtraídos (R$ 40,89). Subsidiariamente, requer a concessão de prisão domiciliar para continuidade de tratamento médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação do princípio da insignificância é cabível no caso concreto; e (ii) estabelecer se a substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar é justificável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria dos crimes de furto estão demonstradas nos autos, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão, Termo de Restituição, Boletim de Ocorrência Policial e prova oral colhida em juízo.
5. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica”.
6. Na hipótese, inaplicável o princípio da insignificância pois a recorrente é multirreincidente, não se encontra presente a reduzida reprovabilidade da conduta, ante a habitualidade criminosa.
7. Concedido o direito de recorrer em liberdade à apelante, o pedido de prisão domiciliar deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, em momento oportuno, órgão competente para verificar os requisitos legais previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal, que trata das hipóteses específicas de cumprimento da pena em regime domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, não verificados no caso concreto. 2. A substituição da pena privativa de liberdade por prisão domiciliar requer comprovação de impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional."
Dispositivos relevantes citados: art. 155, caput, do Código Penal; art. 33, § 2o, alínea c, §3o, do Código Penal; art. 44, inciso II, do Código Penal; art. 117 da Lei de Execução Penal.
Jurisprudência relevante citada: HC 84.412/SP, STF, rel. Min. Celso de Mello; AgRg no AREsp n. 1.075.739/MG, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 29/11/2017; Acórdão 1328643, 0012066-47.2017.8.07.0001, rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 18/03/2021, publicado no DJe: 29/03/2021.